Tribunal: TJSP
Processo: 2212399-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual – assistência judiciária gratuita - tutela provisória de urgência - pretensão da autora de exclusão da negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes – indeferimento - ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC – o ajuizamento da ação revisional, por si só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora –

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual – assistência judiciária gratuita - tutela provisória de urgência - pretensão da autora de exclusão da negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes – indeferimento - ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC – o ajuizamento da ação revisional, por si só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora – apontamento restritivo admitido, caso caracterizado o inadimplemento - decisão mantida - recurso desprovido.